Tribunal: STJ
Processo: 5000955-22.2021.8.13.0470
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669295 - MG (2024/0217437-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PARACATU
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
AGRAVADO
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE
PARACATU
ADVOGADOS
: GILSON ANTÔNIO MENDES TEIXEIRA - MG099522
SARA JOSE COIMBRA - MG170917
VANIO FERREIRA DE OLIVEIRA - MG168304
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMIINSTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou o recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48110038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/06/2025 17:19:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 8be386e8-155f-43ce-b3c3-def04106b891

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669295 - MG (2024/0217437-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PARACATU
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
AGRAVADO
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE
PARACATU
ADVOGADOS
: GILSON ANTÔNIO MENDES TEIXEIRA - MG099522
SARA JOSE COIMBRA - MG170917
VANIO FERREIRA DE OLIVEIRA - MG168304
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMIINSTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou o recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICIPIO DE PARACATU da
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de fls. 639/640.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 659/676).
É o relatório.
VOTO
Na decisão agravada, do recurso não se conheceu porque a parte agravante
deixou de impugnar especificamente o fundamento referente à deficiência de cotejo
analítico (Súmula 284/STF).
Documento eletrônico VDA47582396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:18
Código de Controle do Documento: 54c0b6ae-3525-4c24-b3d6-084bab31f184

Em seu agravo interno, a parte recorrente alega que "o recurso especial foi
interposto, ante a demonstração nos autos, de contrariedade aos dispositivos legais
invocados, sobretudo quanto à necessidade de maior dilação probatória e pela falta de
"
comprovação do cálculo das horas extras pleiteadas (fl. 647).
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate as
razões expostas na decisão que visa impugnar, o que dá ensejo à aplicação ao
presente caso da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "é
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
É importante registrar que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no art.
1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no
art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que impediram
o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47582396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:18
Código de Controle do Documento: 54c0b6ae-3525-4c24-b3d6-084bab31f184

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.669.295 / MG
Número Registro: 2024/0217437-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222122350001
10000222122350002
10000222122350003
10000222122350004
50009552220218130470
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE PARACATU
ADVOGADOS : WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
AGRAVADO
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE
PARACATU
ADVOGADOS : GILSON ANTÔNIO MENDES TEIXEIRA - MG099522
SARA JOSE COIMBRA - MG170917
VANIO FERREIRA DE OLIVEIRA - MG168304
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE PARACATU
ADVOGADOS : WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
AGRAVADO
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE
Documento eletrônico VDA48074003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:29:40
Código de Controle do Documento: 6e9230a6-c25e-4586-94b9-28efc6130b09

PARACATU
ADVOGADOS : GILSON ANTÔNIO MENDES TEIXEIRA - MG099522
SARA JOSE COIMBRA - MG170917
VANIO FERREIRA DE OLIVEIRA - MG168304
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:29:40
Código de Controle do Documento: 6e9230a6-c25e-4586-94b9-28efc6130b09